Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-86.2022.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-86.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAO FELIPE DE MORAIS - CPF: 420.008.231-49 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Mapfre Vida S.A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO -

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de restar caracterizada a ausência de interesse de agir.

Consoante recentes julgados do STJ, nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante “(AgInt no AREsp 1719532/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)”.

O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).

Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADAO FELIPE DE MORAIS
em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos n.º 1008916-86.2022.8.11.0055 – Ação de Indenização Securitária – proposta em face de
MAPFRE VIDA S/A
– indeferiu a petição inicial e julgou extinta referia ação, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que ingressou com ação de indenização securitária contra a requerida pleiteando o pagamento do seguro por incapacidade permanente decorrente de doenças ocupacionais incapacitantes.

Assevera que, ao receber a inicial, o MM.Juiz de instância singela, determinou a comprovação da negativa do fornecimento da apólice de seguro pela parte requerida e diante do não atendimento no prazo d 15 dias, indeferiu a petição inicial.

Alega que a sentença não merece prosperar pois “
o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial
”, id. 151365837 - Pág.2.

Menciona que o direito de petição do cidadão não (art. 5º, XXXV da CF), não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Desta feita, que não cabe o indeferimento da inicial baseada na falta de comprovação do prévio requerimento administrativo do seguro privado, posto que viola o acesso à justiça.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito independentemente de apresentar o pedido administrativo prévio à seguradora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ADÃO FELIPE DE MORAIS
ajuizou a Ação de Indenização Securitária em desfavor da seguradora
MAPFRE VIDA S/A
relatando que exerce atividade de magarefe desde 07/04/2006 na empresa Marfrig Alimentos S.A. tendo aderido ao seguro de vida em grupo proposto pela empregadora.

Afirma que, no curso do contrato de trabalho fora acometido das seguintes doenças ocupacionais incapacitantes: quantidade de líquido no interior da bolsa suprapatelar bilateral, cisto de baker, condropatia, ligamento cruzado anterior espessado, derrame articular, rotura oblíqua junto ao corno posterior do menisco medial, osteófitos marginais, entre outras doenças dos joelhos devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, trabalho muito tempo na mesma posição, excesso de peso, postura incorreta, posições incômodas associadas ao horário de trabalho extenuante, tudo isso somado a condições ergonômicas inadequadas, que resultaram em incapacidade para o trabalho.

Aduziu que foi afastado das atividades laborais devido às patologias descritas. Diante disso, requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização do seguro de vida em grupo.

No item “e” dos pedidos da inicial, a parte autora/apelante pugna para que a seguradora demandada traga aos autos “
todos os documentos inerentes ao contrato de seguro, inclusive documentos que comprovem a assinatura do segurado no instrumento contratual, e prova da entrega do manual do segurado, bem como da entrega da apólice no ato da contratação
”, id. 151365817 - Pág.16.

O Juízo de origem determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a fim de indicar o endereço eletrônico da parte demandada e demonstrar que buscou a exibição dos documentos requeridos no item “e” da exordial pela via administrativa, na forma do artigo 320 do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de exibição de documentos (id. 151365828 - Pág.3.

O Apelante requereu o prosseguimento do feito, independentemente da comprovação do prévio requerimento da apólice, id. 151365829.

Ato contínuo, o Juiz singular rejeitou o pleito e determinou a intimação do Apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, suprisse a falha da exordial (id.151365830). O Apelante, devidamente intimado, quedou-se inerte (id. 151365835).

O Juiz singular indeferiu a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo à análise do recurso.

De início, é importante ressaltar que alterei meu posicionamento acerca do tema e, amparada em recentes decisões deste e.Tribunal, passei a entender que o requerimento administrativo prévio com a negativa da Seguradora ao pagamento da indenização é requisito essencial para o ingresso desse tipo de demanda.

Com isso, a controvérsia está em saber se a sentença comporta reforma e se é caso de afastar o indeferimento da inicial, com o processamento da ação.

Da análise dos autos, ressai que o Apelante busca o recebimento da indenização prevista na apólice de seguro e aponta como motivo invalidez permanente por acidente de trabalho.

Na visão do Julgador singular, é imprescindível que o Autor comprove que a Seguradora negou o pagamento da indenização na esfera extrajudicial, o que não foi demonstrado, motivo pelo qual concluiu pela inépcia da inicial e extinguiu o processo.

Importante destacar que nesses casos não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5.º, inciso XXXV, da CF, pois não se está a criar obstáculo ao acesso do Apelante à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente, não se faz presente na hipótese uma das condições da ação, qual seja o interesse de agir.

Com efeito, não se reconhece nesse momento processual a existência de lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário diante da falta de demonstração pelo Apelante de que tenha havido resistência da parte adversa à sua pretensão exposta na inicial.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE DOENÇA RELACIONADA À ATIVIDADE LABORAL - DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA A JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
O requerimento administrativo prévio com a negativa da seguradora ao pagamento da apólice constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial em que a parte pretende o recebimento de indenização por lesão laboral incapacitante, sob pena de ausência de interesse de agir. O prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação
(STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Assim, inexistindo, no caso dos autos, pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. (TJMT 1000311-25.2022.8.11.0000. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO VÁLIDO. NECESSIDADE. 1) Trata-se de ação autônoma de produção antecipada de prova, na qual objetiva a exibição de apólice de seguro de vida em grupo, julgada extinta na origem, fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/15. 2) Para que se possa postular em juízo é necessário que a parte preencha os requisitos processuais previstos no artigo 17 do CPC, quais sejam, a legitimidade e o interesse de agir. 3) No caso vertente, não restou comprovado nos autos que a parte autora tenha efetuado prévio requerimento administrativo válido dirigido à parte ré, tampouco restou demonstrado a recusa ou inércia da requerida em efetuar o pagamento da indenização postulada, restando evidente, portanto, a ausência de um dos pressupostos processuais da ação, qual seja, o interesse processual. O requerimento efetuado através de procurador não tem o condão de suprir a necessidade do requerimento pessoal da própria parte. 4) Ainda que inexigível o exaurimento das vias administrativas para ingresso em juízo, sob pena de afronta ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o interesse de agir deve ser verificado em tese e de acordo com as alegações da parte autora, sendo necessário verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e a adequação da medida jurisdicional requerida, a fim de que se possa extrair algum resultado útil a partir do acionamento do Poder Judiciário. 5) Uma vez não preenchido o requisito do prévio requerimento administrativo pela parte autora, resta caracterizada a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, pelo que deve ser mantida incólume a r. sentença de origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 51208928720208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022).

Ressalto, ainda, que, consoante recentes julgados do STJ, nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1719532/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021); (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.828/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022); (AgInt no REsp n. 1.858.548/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021).

Desta feita, consignou o Juízo de origem na decisão que determinou a emenda da inicial, id.151365830:

“
Este juízo, interpretando jurisprudência paradigmática, entende, e continua entendendo da mesma forma, que, para a exibição de todo e qualquer documento, é preciso que a parte interessada tenha requerido inexitosamente na esfera extrajudicial.

Afinal, somente com eventual inércia a tal requerimento é que surgirá lesão ao direito da parte. Em contrário senso, sem que a parte “ex adversa” tenha conhecimento do interesse em relação à exibição de tal documento e mais: que se negue a apresentar, não haveria lesão a direito a ser reparado pelo órgão judicante
”.

Na hipótese, intimado para emendar a inicial e comprovar a negativa de pagamento, o Recorrente requereu apenas a reconsideração da decisão, id.151365829.

Nesse passo, ressalto que, consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – CONFISSÃO FICTA CARACTERIZADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – REGRA DO § 8º DO ARTIGO 334 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014). Conforme determina o artigo 334, § 8º, do CPC/15 a ausência injustificada à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça e leva à imposição de multa de até dois por cento sobre a vantagem econômica pretendida.” (N.U 0003409-86.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 – sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO TRIBUTÁRIA TIDA COMO INDEVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA FAZENDA NACIONAL. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - A questão sob exame se encontra circunscrita à viabilidade da obtenção pelo judiciário, sem a necessidade de pleito à administração, do reconhecimento do direito à restituição/compensação de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre o valor da fatura dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme já definido no STF no julgamento do RE n. 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/10/2014. II - Como observado na decisão hostilizada, a Fazenda Nacional reconhece o direito à repetição dos valores reclamados pelo recorrente, deixando de oferecer resistência aos pedidos nesse sentido, de acordo com a Nota Técnica PGFN/CASTF 174/2010. III - A hipótese dos autos não versa sobre a necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, mas de situação em que a Administração já reconheceu o direito do contribuinte, não havendo resistência por parte desta. IV - Assim, tendo em vista a inexistência de "pretensão resistida", apresenta-se definida a falta de interesse de agir do autor, ora recorrente, sendo de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme exarado nas instâncias ordinárias. V - Deve ser observado, ademais, que tal entendimento, além de ir ao encontro de promover a resolução de questões como a dos autos fora do judiciário, buscando a solução consensual da lide, seguindo os princípios do novo CPC, tem o condão de obstar os "ajuizamentos gratuitos" que objetivam, nada além de um plus de condenação com a fixação de honorários, que a depender do valor restituível e da abordagem objetiva empregada pelo novo Código de Processo Civil, como a situação dos autos, verbi gratia, pode importar em grande prejuízo para a Fazenda Pública e, em consequência, à própria sociedade. VI - Precedente: REsp n. 1.734.733/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 28/11/2018. VII - Recurso especial improvido. (REsp 1788078/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019 – sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Consoante dicção do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessária a demonstração de que não obterá o resultado pretendido sem a intervenção do Poder Judiciário, ou seja, a ação será tida como necessária quando não houver outro meio disponível para a tutela do bem almejado. Na hipótese, ao ser intimada a emendar a inicial para comprovar a negativa de pagamento pela Apelada, a Recorrente manteve-se inerte, conforme o ID. 146738176. Diante disso, se a Recorrente não demonstrou que procurou solucionar o problema narrado na petição inicial desta ação pela via administrativa/extrajudicial, falta o interesse de agir, o que impõe a manutenção da sentença
. (N.U 1009307-41.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023